Tribunal: TCU
Processo: 030.412/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10126/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.412/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antônio Gabriel e Silva Duarte (CPF XXX.113.867-XX); Bruno de Oliveira Costa (CPF XXX.875.237-XX); Jerdson de Oliveira Silva (CPF XXX.671.254-XX); Lucas Muller Palhares (CPF XXX.389.737-XX); Manoel Francisco Domingo de Freitas (CPF XXX.663.834-XX); Matheus Carriello Freiman (CPF XXX.702.047-XX); Michael de Souza Alves (CPF XXX.375.627-XX); Raquel Lopes da Ressurreição (CPF XXX.269.897-XX); Roney dos Santos Silva (CPF XXX.166.817-XX) e Samuel Simões de Almeida Filho (CPF XXX.786.887-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.